Tribunal: TJMT
Processo: 1079661-25.2023.8.11.0001
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1079661-25.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[JOSIANE MAXIMIANO DE JESUS RODRIGUES - CPF: 777.342.891-34 (RECORRENTE), FRANCISCO DE ASSIS COSTA registrado(a) civilmente como FRANCISCO DE ASSIS COSTA - CPF: 005.426.661-03 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. - CNPJ: 60.872.504/0001-23 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO - CPF: 213.647.038-82 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PACOTE TURÍSTICO CANCELADO. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Comprovado o cancelamento de compra anteriormente à negativação indevida, impõe-se o reconhecimento da falha na prestação do serviço, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A responsabilidade do fornecedor é objetiva, não se desonerando o prestador dos efeitos danosos causados ao consumidor, salvo prova de culpa exclusiva deste ou de terceiro, o que não ocorreu.

3.

O dano moral é presumido na hipótese de inscrição indevida em cadastro restritivo de crédito, sendo cabível a indenização fixada em primeiro grau, a qual respeita os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

4.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, conforme as circunstâncias do caso concreto.

5.

Recurso conhecido
e desprovido.

R E L A T Ó R I O

ITAÚ UNIBANCO HOLDING S.A.
, interpõe agravo interno (Id 269334317), no qual pugna pela reforma da decisão monocrática, para que seja provido o recurso interposto nos autos.

CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., em contrarrazões (Id 275092892), requer o não conhecimento do agravo interno em razão da afronta ao princípio da dialeticidade e, no mérito, a manutenção da decisão agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2025